Tribunal: TJBA
Processo: 8113941-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113941-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: IGOR GABRIEL LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, todavia, a determinação de exclusão do nome do autor do sistema SISBACEN/SCR.

2. Nas razões recursais, o embargante alega omissão quanto à fixação dos ônus
da
sucumbência, na medida em que a decisão colegiada reformou parcialmente a sentença, o que ensejaria a aplicação do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, após a reforma parcial da sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

5. No caso concreto, o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença, afastando a condenação em danos morais, mas manteve a determinação de exclusão do nome do autor no cadastro do SISBACEN/SCR, o que caracteriza julgamento com parcial procedência dos pedidos.

6. A decisão colegiada não se manifestou sobre os efeitos dessa alteração na distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, o que constitui omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração conhecidos e
acolhidos
.

1
0
. Tese de julgamento:
Tese de julgamento: a) configura omissão a ausência de manifestação sobre a sucumbência recíproca após reforma parcial da sentença; b) aplica-se o art. 86 do CPC para fins de redistribuição proporcional das despesas; c) a exigibilidade da verba sucumbencial em face de parte beneficiária da gratuidade deve ser suspensa.

1
1
.
Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022, II, 86 e 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8113941-31.2024.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante IGOR GABRIEL LOPES e embargado BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator